Tribunal: STF
Processo: HC 251335
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra atos do Juiz do plantão da 14ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Colina/SP, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo — TJSP e do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    Ao final, busca-se:



    I - Seja concedida a medida liminar para o fim de revogar e substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, consoante preconiza o artigo 310, inciso III, c.c. artigo 282 e 319, todos do Código de Processo Penal, para que possa a pessoa do paciente, aguardar em liberdade até o final do julgamento do presente writ, expedindo-se para tanto, o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO;



    II - No mérito, após a juntada das informações, a serem requisitadas se necessário, e, acostado o Zeloso Parecer do Ministério Público Federal, seja concedida a ordem impetrada, mesmo que de ofício, para o fim de, convalidar a medida liminar, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares menos onerosas, proporcionais e necessárias, nos termos do artigo 282 e 319, ambos do CPP, artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 654, §2º, e artigo 647-A do CPP e artigo 192 do RISTF (doc. 1, p. 13).



    Esta impetração não deve prosseguir.



    Quanto aos atos praticados pelo Juízo da 14ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Colina/SP e do TJSP, anoto que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A competência deste Supremo Tribunal, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros. Julgados no mesmo sentido. II – Agravo regimental improvido (HC 236.755 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).



    ’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. [...]. (HC 153.341 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/4/2018).



    O Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, indeferiu o pedido de liminar nos autos do Habeas Corpus 973.066/SP, em decisão assim fundamentada:



    Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WESLEY FERREIRA LEITE, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33 da Lei 11.343/2006, termos em que denunciado.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.



    Aduz, ainda, que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos estreitos limites do plantão judiciário, verifica-se que a situação dos autos não justifica a pronta e urgente intervenção desta Presidência.



    Fica, pois, reservado ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da pretensão.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos.



    Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 7). 



    Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator